Tribunal: TJPA
Processo: 0003496-91.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003496-91.2019.8.14.0006

APELANTE: VIDAL MORAES ARAUJO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Parcial provimento.

Deve ser acolhido o pleito recursal em referência ao reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o TEMA 1.139, estabelecendo a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução da pena do tráfico privilegiado. Confirmando jurisprudência majoritária das turmas criminais do STJ, a seção considerou que enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Dessa forma, reconheço o tráfico privilegiado, diminuindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, no patamar de 1/6, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VIDAL MORAES ARAÚJO SOUSA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 11 de abril de 2019, por volta das 19h, o ora denunciado Vidal de Moraes Araújo Sousa, juntamente com outras duas pessoas, foram presas em flagrante delito, por terem em depósito 69 (sessenta e nove) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, que continham substância petrificada amarelada, pesando um total de 12,8g e também 20 (vinte) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo substância petrificada amarelada, pesando 3,9g.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 ou ainda, a desclassificação para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da mesma Lei.

Alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta na sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 ou ainda, a desclassificação para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da mesma Lei.

A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Rosangela Santana da Costa Cruz, investigadora de polícia relatou que no dia dos fatos, abordou Vidal de Moraes e Tarcilene Parnaiba, no estacionamento de um supermercado, por estarem em um veículo roubado. Na ocasião, se deslocaram para a residência de Tarcilene, onde encontraram material entorpecente dentro da bolsa de Maria de Fátima, esposa de Vidal, que confessou ser o seu material entorpecente. E esclareceu ainda, que o veículo era roubado e estava com sinal identificador adulterado.

No mesmo sentido se deu o depoimento das testemunhas José Adonilson Abreu da Silva e Jocimar Santos Silva, policiais civis, ao relatarem a forma como foram abordados o apelante e a outra acusada, em carro roubado e com sinal identificador adulterado. E ainda, que na referida residência encontraram material entorpecente em uma bolsa, fato que deixou as mulheres surpresas. E por fim, que existiam denúncia anônima indicando o local como “ponto” de venda de drogas.

Tarcilene Parnaiba de Oliveira, declarou que o entorpecente foi encontrado na bolsa de sua irmã Maria de Fatima e que ouviu por Videl que logo confessou ser o dono do entorpecente.

Maria de Fátima Parnaiba de Oliveira, declarou que seu esposo Vidal é usuár5io de drogas, como maconha e oxi.

O apelante Vidal de Moraes Araújo Sousa, negou a prática delitiva, alegando que o material entorpecente encontrado lhe pertencia, mas que era para consumo pessoal e teria deixado na bolsa de sua esposa.

Dessa forma, fica comprovada a autoria delitiva em relação ao apelante Vidal de Moraes Araújo Sousa, que apesar de negar a prática do crime de tráfico de drogas, mantinha em depósito quantidade considerável de porções de cocaína, embalada e dividida de maneira a evidenciar que seriam destinados ao tráfico de entorpecentes.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, não há como desclassificar o delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito recursal em referência ao reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o TEMA 1.139, estabelecendo a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução da pena do tráfico privilegiado.

Confirmando jurisprudência majoritária das turmas criminais do STJ, a seção considerou que enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado.

Dessa forma, reconheço o tráfico privilegiado, diminuindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, no patamar de 1/6, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

De igual maneira, não existe qualquer possibilidade em substituir a pena privativa de liberdade, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada, face o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/08/2023